Tribunal: TJSP
Processo: 0008876-80.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008876-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é peticionário
PAULO SERGIO DA SILVA GANDRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO,
ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008876-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42451
2
Revisão Criminal no 0008876-80.2019.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: PAULO SÉRGIO DA SILVA GANDRA
Voto no 42451
PAULO
SÉRGIO
DA
SILVA
GANDRA,
qualificado nos autos, foi condenado à pena de cinco anos
e seis meses de reclusão em regime fechado e multa, por
infração ao artigo 157, § 2o., I e II, do Código Penal,
por fato de 20 de maio de 2008.
Apresenta pedido de revisão criminal no
qual está pleiteando revisão com redimensionamento da pena
imposta, por insuficiência de provas, arguindo que o
decreto
condenatório
se
baseou
em
fundamentação
insuficiente. Alegou, ainda, que deve ser individualizada
a pena.
Por
Acórdão
prolatado
na
Apelação
Criminal no 0035467-94.2010.8.26.0000, julgada em 25 de
novembro
de
2013
perante
a
1a.
Câmara
Criminal
Extraordinária, foi negado provimento ao apelo, por
maioria. Foi Relator o Des. AMABLE LOPES SOTO, que reduzia
a pena e fixava o regime prisional semiaberto. Revisor
Des. HERMANN HERSCHANDER e terceiro Julgador Des. NUEVO
CAMPOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008876-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42451
3
Inconformado, apresenta pedido em sede
de Revisão Criminal visando a desconstituição do venerando
Acórdão, alegando caber revisão da pena. Requer seja
redimensionada.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento do pedido (fls. 23/27 dos autos).
É o relatório.
Por primeiro deve ser consignado que a
Revisão Criminal será admitida, nos termos do artigo 621,
do Código de Processo Penal, quando:
I

a
sentença
condenatória
for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos;
II a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III
após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
Com relação ao pretendido pelo réu, em
que pesem os argumentos levantados, inexistem elementos
capazes de alterar o já decidido, mesmo porque o
peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008876-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42451
4
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo (fls. 146, 148/153 dos autos). No mencionado
julgamento ficou demonstrado que a condenação e fixação da
pena está amparada por seguros elementos de convicção, não
havendo que se falar em condenação e apenamento contra a
evidência dos autos.
As
provas
colhidas
nos
autos
são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
conhecido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é que
neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda prova
já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma tese.
Quanto a fixação da pena, com acréscimo
proporcional, ocorreu fundamentação sucinta e adequada. A
fls. 101, especificamente, foi demonstrado o motivo da
exacerbação. E não destoa de raciocínio lógico, se
constituindo mesmo em individualização da pena.
A
individualização
da
pena,
tão
reclamada sempre, não significa inversão, consideração tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008876-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42451
5
só de benefício a quem comete crime. Individualizar
significa analisar para aquele indivíduo o modo como
cometeu o crime. E quem pratica crime de roubo com
presença de mais de uma qualificadora, demonstra maior
periculosidade. Demonstrando maior periculosidade, se faz
necessária visão própria sobre esse agente e isso
encaminha para que a pena a ser fixada seja mais elevada.
Quem demonstra ser mais perigoso, deve ficar mais tempo
refletindo sobre sua conduta criminosa. Isso porque tendo
o Estado a obrigação de cuidar do agente criminoso, o
impulsionar para a ressocialização, para a reinserção na
Sociedade, deve considerar o tempo de reflexão para tanto.
E quem pratica crime em situação mais grave, deve ser,
assim, estimulado à reflexão e o período maior de pena é
considerado para tanto.
Pelo exposto, conhecendo do pedido
revisional interposto por PAULO SÉRGIO DA SILVA GANDRA, é
INDEFERIDO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator